Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718338-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA CAROLINA DOS SANTOS PASSARELLI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Verifico que a agravante postula a gratuidade de justiça apenas neste recurso (Id 71621938, p. 5), visto que sequer houve habilitação nos autos de origem (Busca e apreensão n. 0702484-65.2025.8.07.0012). Para tanto, juntou apenas declaração de hipossuficiência (Id 71621940, p. 2) e contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (Id 71621940, p. 3/5). Porém, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, conforme se extrai do disposto no art. 99, §2o do CPC. Ainda, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem a gratuidade da justiça. Dessa forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o pedido com comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça com documentação idônea (comprovante de renda mensal dos últimos três meses; carteira de trabalho; comprovante de Declaração de Imposto de Renda dos dois últimos anos; cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses e cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora